Tribunal: TJMT
Processo: 1011212-17.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011212-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELDIMAR DE AMORIM GOMES - CPF: 023.801.241-75 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011212-17.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Cielo S/A

Recorrido(s):

Deldimar de Amorim Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA. ALUGUEL DE MÁQUINA CIELO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DEFEITO NO APARELHO QUE IMPOSSIBILITAVA A UTILIZAÇÃO. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se a máquina Cielo alugada pelo autor, em 07/06/2017, apresentou defeito, logo no primeiro mês de locação, fato que impossibilitou a sua utilização e não sendo tal aparelho substituído, situação que ensejou o cancelamento do contrato em 18/07/2017, conforme protocolos informados na inicial e não impugnados pela Recorrente, é indevida a cobrança de mensalidade por serviço não prestado, no valor de R$ 118,93.

3. No caso, caberia a Recorrente ter comprovado que a máquina alugada pelo autor estava em perfeitas condições de uso, ônus que se não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Conforme consta na sentença recorrida:
“A questão da demanda deve ser resolvida em desfavor daquele ao qual foi incumbido de produzir as provas a bem constituir seu direito e não o fez.
Com a simples demonstração de que os serviços foram contratados, não demonstrou a ré que os serviços foram utilizados. Assim, permanecendo o estado de dúvida quanto a regularidade do serviço prestado, com a inversão do ônus da prova e diante da verossimilhança da tese autoral, considera-se que foram indevidas as cobranças perpetradas pela ré, bem como a negativação dada por estas despesas. Nesse sentir, a declaração da inexigibilidade do débito se impõe.
Quanto ao pedido de compensação por danos imateriais, segue também, a procedência. É uníssona na jurisprudência que a negativação indevida gera danos morais in “
re ipsa”
(provado com o próprio fato).
Portanto, o autor contratou um serviço, que foi prestado com falha, não houve tentativa da requerida em sanar os vícios, cobrou indevidamente por isso, e ainda, maculou os direitos da personalidade com a restrição em órgãos arquivistas, deve compensar o dano imaterial sofrido pelo autor
”.

5. A negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida, no valor de R$ 118,93, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda, bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Reclamante das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da Reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022